Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800129-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ROSIANE PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO OFICIOSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL NA FORMA PREVISTA NO ART. 311 DO CPP.

1. Não há que se falar de decretação
ex officio
da prisão preventiva quando comprovado o competente requerimento de custódia cautelar formulado pelo Ministério Público, como ocorreu no caso em apreço.

REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDA EM SEDE INQUISITORIAL. POSTERIOR DECRETAÇÃO QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXTEMPORANEIDADE AFASTADA.

2. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva apresenta nuance mais sofisticada no caso dos crimes contra a dignidade sexual, os quais, por sua natureza, demandam investigação minuciosa de modo a ampliar a margem de segurança probatória necessária para formação do juízo positivo de cautelaridade. Por isso, não é incomum que representações pela imposição da prisão preventiva deduzidas em fase inquisitorial sejam incialmente rejeitadas para que, com o andamento das investigações e até mesmo da instrução processual, diante de consolidação do acervo fático-probatório, sejam deferidas pelo Juízo, como se deu na espécie.

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. Hipótese em que a autoridade coatora demonstrou, “com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da prisão preventiva”, de modo que “não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 688.073/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/12/2021).

4.
In casu
, embora a paciente possua filha com deficiência, a conduta em tese perpetrada foi cometida contra descendente, restando configurados, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, os quais demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo inviável a “substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, uma vez que o crime em tese praticado, além de envolver violência, foi praticado contra descendente ante a omissão de quem devia e podia agir para evitar o resultado” (STJ, RHC n. 95.089/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 27/3/2018).

5. Ademais, “a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (HC 714.706/GO, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 23 de março de 2023
,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MARIA ROSIANE PEREIRA CORREA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA que decretou a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal n. 0800316-71.2021.8.14.0068. Na origem, a coacta foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II c/c art. 69, todos do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado pela relação de autoridade com a vítima praticado em concurso material
).

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação de ofício da custódia cautelar, à míngua de embasamento fático contemporâneo, malferindo a alteração legislativa promovida no art. 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019. Pugnam, ao fim, em sede liminar e no mérito, pelo relaxamento da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, destacando, nesse particular, que a coacta detém predicados pessoais favoráveis e é mãe de 03 (três) filhas menores de 18 (dezoito) anos, dentre elas uma pessoa com deficiência.

A liminar foi indeferida diante em virtude do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12335538).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 12430703).

Em sequência, os impetrantes formularam pedido de reconsideração do indeferimento do pedido de liminar (ID n. 12457708).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12507879).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob a alegação de que a custódia preventiva da paciente foi imposta à míngua de requerimento dos legitimados elencados no art. 311 do CPP. Além disso, sustenta-se que não há contemporaneidade fática na decretação da medida, o que ensejaria a revogação da prisão, ou, ao menos, a sua substituição por cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis da coacta e do fato de a paciente ser mãe de três filhas menores de 18 (dezoito) anos, sendo que uma delas é pessoa com deficiência.

Assim equacionadas as teses veiculadas na impetração, registro que a legislação de regência tornou indispensável a existência de prévio requerimento de aplicação da medida extrema,
seja ele formulado pelo Ministério Público, pelo querelante ou assistente, ou por intermédio de representação policial, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal
, com a demonstração de indícios suficientes dos elementos autorizadores da providência cautelar, sob pena de inviabilizar o deferimento judicial do pleito (vide art. 282, §2º c/c art. 311, ambos do CPP).

Bem examinados os autos, verifico que durante a fase inquisitorial a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face da paciente (vide representação policial ID n. 12296109 e decisão ID n. 12296111). Posteriormente, a autoridade policial indiciou a coacta e outro investigado, requerendo, na oportunidade, a decretação da prisão preventiva apenas quanto a este último (ID n. 12296114).
Nada obstante, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público, detentor de legitimação autônoma para requerer a imposição da custódia preventiva, manifestou-se em cota pela aplicação da medida extrema (ID n. 12297965 - Págs. 4/5), motivo pelo qual não há que se falar em decretação oficiosa da prisão cautelar
. Destarte, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal sob esse ângulo.

Com respeito ao atendimento dos demais requisitos da prisão preventiva, convém destacar que a imposição da custódia cautelar está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Ao decretar a preventiva, também é ônus do magistrado motivar e fundamentar a decisão “em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º c/c art. 315, §2º).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, sobretudo quando há alegação de malferimento ao princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do
periculum libertatis
. Isso porque, consoante destaca a doutrina especializada, a prisão preventiva, como modalidade de medida cautelar, é por natureza situacional, provisional, tutela “uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão”. (LIMA, Renato Brasileiro.
Manual de Processo Penal
. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1063).

No entanto, não se pode perder de perspectiva a diretriz jurisprudencial advinda da Suprema Corte, no sentido de que
“
a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
).

Essa interpretação compreensiva do requisito da contemporaneidade é especialmente relevante no caso dos crimes contra a dignidade sexual, os quais, por sua natureza, demandam investigação minuciosa de modo a ampliar a margem de segurança probatória necessária para a decretação da custódia preventiva. Por isso, não é incomum que representações pela imposição de custódia cautelar deduzidas durante a fase inquisitorial sejam incialmente rejeitadas para que, com o andamento das investigações e até mesmo da instrução processual, diante de acervo fático-probatório mais consolidado, sejam deferidas pelo Juízo (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 654.718/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3T1TtVC
).

É importante acentuar tal premissa, pois vê-se que o primeiro indeferimento da prisão preventiva nos autos originários sobreveio ainda no curso da investigação policial, e esteve alicerçado justamente na ausência de elementos bastantes para formação do juízo positivo de cautelaridade. Eis a fundamentação expendida pela autoridade coatora:

“Analisando minuciosamente os autos, verifico a necessidade da coleta de mais elementos indiciários para a decretação da prisão preventiva dos acusados, em que pese o depoimento da vítima ser de grande valia diante de crimes dessa natureza, entretanto, a perícia quanto os abusos sofridos, depoimentos de outras testemunhas e demais evidências, se fazem necessárias, diante de um decreto de prisão, principalmente em um fase preliminar.

Diante desses fatos, por ora, indefiro os pedidos de prisão preventivas requeridos e busca e apreensão, visto que, neste momento, ausente os indícios de autoria e a prova da materialidade.” (ID n. 12296111)

Em contraponto, destaco que outro foi o contexto levado em consideração pelo Juízo impetrado ao acolher o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia. Nessa ocasião, a autoridade coatora d
esenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
dos agentes, restando consignada a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“A prisão preventiva é medida de extrema, que somente se faz necessária quando presentes dos requisitos, nos termos do art. 312 do CPP, assim vejamos:

Considerando a gravidade dos fatos reportados nesses autos, com o depoimento da vítima e demais provas, verifico, que o suposto abusador praticou a violência sexual contra a menor dentro da residência que residiam, se valendo da fragilidade da vítima e do papel de protetor que exercia como padrasto da vítima.

Ficou demonstrado ainda, que o acusado proferia ameaças contra a vida da tia da criança, com a finalidade de coação, para que a menor não denunciasse sobre os abusos sofridos.

Ademais, há fortes indícios que o acusado, de posse do celular da vítima, chegou a expor fotografias íntimas nas redes sociais dela, inclusive, criando um perfil falso para divulgar as imagens.

A vítima narra, que era oferecida pelo réu como objeto sexual para outros homens, difamando a menor em toda a comunidade, dizendo que era uma menina que mantinha relação sexual com todos na localidade.

Fatos esses, revelam a imensa crueldade contra a criança, pois além dos estupros suportados, era exposta a toda a sociedade como objeto sexual expondo ainda mais a violência permanente sofrida pela menor;

Por fim, informa que uma de suas irmãs, flagrou o acusado praticando os atos de violência sexual com ela, contando o ocorrido a genitora das menores, que nada fez, narra que a irmã apanhou do acusado, como forma de represália, por ter relatado o episódio.

O deferimento da prisão preventiva em face da genitora da vítima, se faz necessária, pois cabia a ela a obrigação de cuidado e proteção da filha, no entanto, verifica-se sua atuação comissiva na violência praticada pelo companheiro, ora acusado Dyone.

Diante dos relatos da vítima, informou à mãe por várias vezes sobre os abusos sofridos, inclusive, alertando-a desde a primeira violência, quando tinha 10 anos de idade, vindo a desacreditar a criança e constrangê-la, por ter contado.

Nota-se que os abusos sexuais perduraram até 28/09/2019, ou seja, por 03 anos, a menina foi estuprada, dentro da casa da família, onde deveria estar protegida, ou em viagens à sede do município de Augusto Corrêa, porque Dyone, sempre fazia questão que a menor fosse com ele, abusando-a sexualmente ao parar em ramais a caminho da cidade.

Vale instar, que os abusos somente foram cessados quando a vítima verbalizou o crime à sua tia e com ela fora morar, tendo a genitora espalhado pela comunidade onde moravam que a vítima seria uma “putinha”.

A vítima, ainda, relata que a genitora era sabedora dos estupros, pois, certo dia, encontrou no carro uma toalha suja de esperma e disse às tias Leidiane e Rosana “eu tenho quase certeza que o Dyone está abusando da Deusilene”.

Diante de toda violência sexual sofrida pela vítima, por parte de sua genitora que diante de vários indícios robustos dos abusos ocorridos, permitiu a pratica dos crimes, e pela perversidade da conduta do acusado, padrasto da vítima, que de forma reiterada a estuprava, entendo, ser extremamente necessária a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DYONE CLESON LIMA DE OLIVEIRA, já qualificado e MARIA ROSIANE PEREIRA CORRÊA, já qualificada nos autos, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois comprovada materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva diante do Laudo Sexológico e demais depoimentos produzidos nessa fase
.” (ID n. 12297966 - Págs. 4/5, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que
a autoridade coatora demonstrou, “com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva”,
de modo que
“não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 688.073/TO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/12/2021, cf.
https://bit.ly/3T2D82W
).

Por fim, valho-me do quanto consignei no indeferimento do pedido de medida liminar para ressaltar que embora a coacta seja genitora de duas adolescentes que atualmente têm 14 (quatorze) anos, bem como de uma pessoa com deficiência que demanda cuidados especiais, verifica-se que
o caso em análise não se amolda aos parâmetros de incidência do HC coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos
ou de pessoas com deficiência
.

Nesse particular, destaco que a Suprema Corte tem firmado entendimento no sentido de que “
a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto
” (STF,
AgR no HC 201.360/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicação: 04/06/2021, cf.
https://bit.ly/3cyEL7u
).

A esse propósito, pondero que o indigitado precedente da Suprema Corte (HC 143.641/SP) foi interpretado em outras ocasiões pelo Superior Tribunal de Justiça, nas quais restou sedimentado o entendimento de que “
há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas
”. (RHC nº 90.454/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018, cf.
https://bit.ly/3CSu9Ju
).

Na espécie, tem-se que embora a paciente possua filha com deficiência, a conduta em tese perpetrada foi cometida contra descendente, restando configurados, assim, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, os quais demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo inviável a
“substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, uma vez que o crime em tese praticado, além de envolver violência, foi praticado contra descendente ante a omissão de quem devia e podia agir para evitar o resultado”
(STJ,
RHC n. 95.089/MS
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 27/3/2018, cf.
https://bit.ly/3CGUoUC
).

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 21 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/03/2023